Tribunal: TJDFT
Processo: 0708681-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708681-52.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: AMAURI PIRES LUCAS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões- PLANILHA DA SUA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, PELO AGRAVADO. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator